Tribunal: TCU
Processo: 019.918/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil emitidos pelo extinto Ministério da Economia.

Inteiro teor:
Acórdão 712/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo extinto Ministério da Economia; Considerando, em relação ao ato instituído por Francisco Andrade Souza Neto, que o ex-servidor fora aposentado por invalidez permanente (EC 41/2003) e que, por força da Emenda Constitucional 70/2012, a pensão derivada deve ser revista para observar o critério da paridade, o que demanda determinação à unidade jurisdicionada para correção dos pagamentos atuais; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) identificou que as beneficiárias Jacqueline Grynapel e Maria de Fátima Gomes dos Reis acumulam a pensão civil estatutária com benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) concedidos após a EC 103/2019, devendo ser aplicada a regra do teto de acumulação prevista no art. 24, § 2o, da referida Emenda, cabendo informar ao INSS para as providências a seu cargo; Considerando, por fim, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU pela legalidade e registro dos atos, com as medidas saneadoras propostas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259 e 260 do Regimento Interno do TCU e o art. 7o, inciso I, e §2o da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.918/2025-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Jacqueline Grynapel (XXX.740.857-XX); Maria Alice Pinheiro Brasil (XXX.727.997-XX); Maria de Fatima Gomes dos Reis (XXX.001.277-XX); Rute Malta Andrade (XXX.169.927-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato de pensão civil de Francisco Andrade Souza Neto, determinar à unidade jurisdicionada, que, no prazo de quinze dias, a partir da ciência deste acórdão, promova a revisão do ato, a fim de observar a regra da paridade prevista no art. 2o da EC 70/2012, encaminhando o respectivo ato de alteração a este Tribunal para nova apreciação. 1.7.2. Para o ato de pensão civil de Benjamin Grynapel, informar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Jacqueline Grynapel acumula benefício de pensão do RPPS (Ministério da Economia (Extinto) ) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, §2o, da EC 103/2019. 1.7.3. Para o ato de pensão civil de Luiz Martins Ramos, informar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Maria de Fatima Gomes dos Reis acumula benefício de pensão do RPPS (Ministério da Economia (Extinto) ) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, §2o, da EC 103/2019.